Tribunal: TJBA
Processo: 8003268-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003268-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ILMA ARAUJO MAMEDIO AZEVEDO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1029 DO STJ. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência da 7ª Vara da Fazenda Pública para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos, em execução individual de título judicial oriundo de Mandado de Segurança Coletivo relativo ao Piso Nacional do Magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública tem competência para processar e julgar execução individual de título executivo coletivo formado em ação que tramitou sob o rito ordinário, quando o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1029), firmou a tese de que "Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução." 4 - O art. 2º, § 1º, I, da Lei 12.153/2009 dispõe que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, sendo este argumento suficiente para excluir a competência executória de sentenças exaradas em ações coletivas. 5 - A Lei 12.153/2009 e suas normas de aplicação subsidiária estabelecem que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para apreciar apenas as execuções de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais. 6 - Não se trata de ação de cobrança, como equivocadamente considerou a decisão agravada, mas de execução individual de título judicial coletivo, em que a parte agravante busca o cumprimento da obrigação de fazer e as diferenças salariais devidas desde a data da impetração do mandado de segurança coletivo. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009, art. 2º, §1º, I e art. 3º; Lei 9.099/1995, art. 3º, §1º; Lei 10.259/2001, art. 3º; CPC, art. 516. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1029, REsp 1.804.186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12/08/2020; TJBA, Agravo Interno em Petição Cível nº 8042207-57.2023.8.05.0000, j. 08/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8003268-37.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ILMA ARAUJO MAMEDIO AZEVEDO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça